Tribunal: STF
Processo: ARE 1356656
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA APÓS O INÍCIO DE PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO INSTAURADO PELO FISCO. IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DOS EFEITOS DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA DISCIPLINADA PELO ART. 138 DO CTN.



    1. O discurso normativo da dicção do art. 138 do CTN não pode ser interpretado de modo a igualar a ideia da denúncia espontânea ao que se pode compreender como pretensão à autoregularização. A denúncia (tratando-se da obrigação tributária principal) surge com reconhecimento formal da infração pelo sujeito passivo, mas somente gera efeitos favoráveis ao devedor quando há o devido recolhimento do tributo, ainda que a destempo, acrescido de juros e de correção monetária, e desde que não iniciado qualquer procedimento de fiscalização relacionado à infração. Outro importante ponto a ser ressaltado encontra-se no dispositivo do art. 895 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto nº 9.580/2018), segundo o qual “A declaração retificadora não produzirá efeitos quanto apresentada após o início do procedimento fiscal”; de modo que “A apresentação de declaração retificadora após o início da ação fiscal não eximirá a pessoa física ou jurídica das penalidades previstas na legislação tributária” (art. 896). Ou seja, tal fato — formalização de declaração retificadora após a instauração de procedimento de fiscalização — impede o exercício da denúncia espontânea. Destarte, a sentença que denegou o manado de segurança postulado não merece nenhum reparo.



    2. Desprovido o recurso de apelação interposto por CAROLINA RODRIGUES DA SILVA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 150, inciso II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Portanto, antes mesmo da indigitada “Reunião de Conformidade”, a Apelante (Impetrante) já sofria fiscalização pelas autoridades tributárias; sendo que as ações destinadas à autorregularização tiveram como fundamento legal o art. 138 do CTN, que trata da denúncia espontânea, cujos requisitos devem ser integralmente respeitados para o fim de exclusão das multas de mora e administrativa.



    A Fazenda Nacional, em seus argumentos, ressalta que a Apelada estava sob fiscalização da Receita Federal do Brasil desde o ano anterior à realização da reunião, tendo sido intimada por 10 vezes para prestar esclarecimentos e apresentar documentação, o que demonstra que estava plenamente ciente de que sua situação perante o fisco já se encontrava sob investigação. Destaca, a propósito, que a realização de Reunião de Conformidade tem por escopo evidenciar a boa-fé da Administração fiscal, porque alerta os contribuintes para incongruências verificadas na prestação de informações ao Fisco, ao mesmo tempo em que zela pela redução de litigiosidade. Ainda, salienta que “o contribuinte não está obrigado a retificar suas declarações, só devendo assim proceder acaso entenda que as discrepâncias salientadas têm fundamento. Por outro lado, esse direito de retificar não é ilimitado, devendo ser manejado em tempo hábil e, portanto, ficando obstado nos casos em que o procedimento fiscalizatório já tenha sido deflagrado. Nessas situações, desaparece a espontaneidade prevista no art. 138 do CTN”. 



    As alegações manifestadas pela Fazenda Nacional são realmente convincentes, e foram também acolhidas pelo juízo a quo, em cuja sentença pontuou ser evidente que o procedimento fiscal foi instaurado contra a Apelada anteriormente à Reunião de Conformidade, a tornar inviável a aplicação dos ditames do art. 138 do CTN.



    O discurso normativo da dicção do art. 138 do CTN não pode ser interpretado de modo a igualar a ideia da denúncia espontânea ao que se pode compreender como pretensão à autoregularização. A denúncia (tratando-se da obrigação tributária principal) surge com reconhecimento formal da infração pelo sujeito passivo, mas somente gera efeitos favoráveis ao devedor quando há o devido recolhimento do tributo, ainda que a destempo, acrescido de juros e de correção monetária, e desde que não iniciado qualquer procedimento ou medida de fiscalização relacionados à infração.



    Outro importante ponto a ser ressaltado encontra-se no dispositivo do art. 895 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto nº 9.580/2018), segundo o qual “A declaração retificadora não produzirá efeitos quanto apresentada após o início do procedimento fiscal”; de modo que “A apresentação de declaração retificadora após o início da ação fiscal não eximirá a pessoa física ou jurídica das penalidades previstas na legislação tributária” (art. 896). Ou seja, tal fato — formalização de declaração retificadora após a instauração de procedimento de fiscalização — impede o exercício da denúncia espontânea.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente